Tribunal: TJMT
Processo: 1005055-29.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005055-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito à Exportação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (AGRAVANTE), ARMANDO FERNANDES MORO - CPF: 866.621.558-53 (AGRAVADO), ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (AGRAVADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E NT A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO (PESSOA FÍSICA) –
PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE –
DECISÃO REFORMADA NO PONTO DE INSURGÊNCIA –
RECURSO PROVIDO
.

É possível a decretação de indisponibilidade de bens do devedor mediante o uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (
CNIB
), vez que é ferramenta de que dispõe o Poder Judiciário para promover a satisfação da
execução
, notadamente nos casos em que frustradas outras diligências para localização de patrimônio passível de penhora.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005055-29.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CHINA CONSTRUCTION BANK

AGRAVADOS: ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. e ARMANDO FERNANDES MORO

Vistos.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição do efeito ativo, interposto por
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza
, lançada nos autos da Ação de Execução
nº. 0026052-10.2012.8.11.0041, ajuizada pela parte agravante em face dos agravados
ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA.
e
ARMANDO FERNANDES MORO
, o qual indeferiu pedido de inclusão de indisponibilidade de bens via CNIB em nome do executado Armando (decisão Id 110007680, registrada no PJE em 17/02/2023).

Argumenta, em síntese, que a decisão recorrida deve ser reformada, pois a
“ordem de indisponibilidade de bens do coobrigado Agravado por meio do CNIB se revela premente, bem porque serão rastreados todos os imóveis que elas possuem em território nacional, evitando possível dilapidação patrimonial, tendo em vista o gasto e a demora para realização de pesquisas cartorárias pelo credor, cuja medida de indisponibilidade de bens no CNIB tem o objetivo da tomada de todas as medidas possíveis ao alcance do exequente, para assegurar a satisfação da execução”
(sic).

Defende estarem presentes os pressupostos legais necessários, pede a concessão de imediato efeito ativo ao recurso, determinando-se a inclusão da indisponibilidade de bens do coobrigado Agravado no CNIB; no mérito, postula pelo provimento deste recurso.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi por mim indeferido em 23/03/2023, conforme decisão lançada no Id. 162623653.

Contrarrazões ofertadas no Id. 165140654, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido (Id 161459680).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O objeto do recurso reside na análise da decisão agravada por meio da qual o Magistrado singular indeferiu o pedido de utilização da Central Nacional de Indisponibilidade dos Bens –
CNIB
, para fins de determinar a indisponibilidade de bens imóveis do agravado Armando, como forma coercitiva capaz de satisfazer a
execução em curso por longo período
.

Pois bem. Inicialmente cumpre esclarecer ser legítima a pretensão da agravante em buscar informações acerca da existência de bens em nome do executado (Armando), ora agravado, pois é interesse da Justiça assegurar àqueles que litigam os meios necessários para exercerem o seu direito.

Nesse sentido, não obstante o artigo
805
do
CPC
disponha que o julgador deve determinar que a
execução
prossiga do modo menos gravoso para o devedor, o mesmo diploma determina que a
execução
deve se realizar no interesse do credor, devendo o Judiciário atuar no sentido de ver o exequente satisfazer o seu crédito (art. 797).

Além disso, o referido diploma legal prevê, ainda, que a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do débito, estabelecendo uma ordem preferencial dos bens penhoráveis.

É o que dispõem os artigos
831
e
835
, ambos do
CPC
, confira:

“Art. 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.

(...)

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

§ 1º É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.”

No caso dos autos, verifica-se que a ação de execução se arrasta desde o ano de 2012, não tendo o exequente logrado êxito em satisfazer seu crédito, razão pela qual o agravante requereu, então, a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade dos Bens –
CNIB
, para fins de determinar a indisponibilidade de bens imóveis em nome do agravado (Armando), como forma de satisfazer a
execução
, tendo tal pleito sido indeferido pelo togado singular.

Nesse aspecto, é importante ressaltar que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens –
CNIB
foi instituída por meio do Provimento nº. 39, do CNJ, no qual possui como finalidade "
a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada".

Desse modo, o
CNIB
tem auxiliado na localização e no bloqueio de imóveis na esfera patrimonial dos executados, representando mais um instrumento destinado à satisfação do crédito em
execução
.

Ressalta-se que a utilização do referido sistema possui respaldo nos princípios da eficiência e da cooperação, uma vez que auxilia na obtenção de informação acerca de eventuais bens imóveis registrados em nome da parte executada, evitando, assim, que possa esconder ou dilapidar o seu patrimônio, em outros municípios ou estados da federação, diversos do foro onde tramita a
execução
.

Registro, por oportuno que nos termos da jurisprudência do c. STJ, após o advento da Lei n. 11.382/2006, é desnecessário o esgotamento de diligências para que ocorra a indisponibilidade dos bens do devedor na ação de execução.

Cito precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
Esta Corte, em precedentes submetidos ao rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências para que ocorra a indisponibilidade dos bens do devedor, em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006
, com vigência a partir de 21/1/2007. 2. O Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte. (...)”
( REsp n. 1816302/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 13.08.2019).

A propósito, colaciono julgados desta Câmara Julgadora em casos análogos,
in verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PESQUISA DE BENS JUNTO AO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO.

Considerando que a execução tramita em favor da parte credora, possível a pesquisa de bens penhoráveis da parte devedora através do sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens- CNIB, notadamente quando as diligências usualmente utilizadas para localização de bens do devedor se mostraram infrutíferas. Recurso provido.
(TJ-MT 10201356720228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DA PARTE EXECUTADA VIA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB – POSSIBILIDADE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, criada e regulamentada pelo Provimento n. 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, tem por finalidade integrar todas as indisponibilidades de bens imóveis decretados por Magistrados e Autoridades Administrativas no território nacional. No âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a utilização da CNIB foi disciplinada pelo Provimento n. 37/2016, da Corregedoria-Geral de Justiça, considerando que a centralização das comunicações em plataforma única permite maior rapidez na averbação constritiva por Oficial de Registro de Imóveis, evitando a dilapidação do patrimônio do atingido, além de permitir, em âmbito nacional, o rastreamento da propriedade de imóveis e de outros direitos reais imobiliário. In casu, a agravante buscou a localização de bens da parte executada de diversas formas, contudo, não obteve êxito, de modo que a determinação de registro do nome dos agravados junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é medida adequada e idônea para garantir o resultado útil do processo, agilizando a busca de patrimônio apto à satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade. Conforme a jurisprudência do c. STJ, após o advento da Lei n. 11.382/2006, é desnecessário o esgotamento de diligências para que ocorra a indisponibilidade dos bens do devedor na ação de execução.”
(TJ-MT 10213199220218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para reformar a decisão agravada e determinar que o juízo de primeiro grau proceda à expedição de ordem de indisponibilidade de bens imóveis do executado Armando Fernandes Moro, ora agravado, junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens –
CNIB
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023